Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. NOVOS ENDEREÇOS LOCALIZADOS PELOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo à apelação, o indeferimento do pleito é medida impositiva.
2. O fato de o Autor, instado a se manifestar, não fornecer os meios necessários à realização da diligência e nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
3. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
4. Quanto ao prequestionamento, nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Apelação conhecida e não provida.